Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Medidas coercitivas atípicas. Suspensão de cnh e apreensão de passaporte. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedidos de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação da parte executada, após frustradas tentativas de encontrar bens penhoráveis da agravada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte da parte executada são medidas que privilegiam a razoável duração do processo e a efetividade da execução; e (ii) estabelecer se tais medidas encontram amparo no art. 139, inciso IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Embora, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, seja possível a adoção de medidas cautelares atípicas, objetivando o cumprimento de decisão judicial, seu deferimento pressupõe resistência injustificada pelo devedor ao cumprimento da obrigação, bem assim adequação da tutela requerida para persuadir concretamente o executado a sua satisfação.
4. Mantém-se o indeferimento da tutela cautelar atípica, quando verificado que os pedidos de suspensão da CNH e apreensão de passaporte não guardam qualquer relação com a prestação exigida, nem surtiriam efeito prático e eficaz na satisfação da pretensão perseguida judicialmente, exceto constranger injustificadamente o devedor.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07201835220188070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 21/8/2019.